Tribunal: STF
Processo: RE 1469103
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOMEAÇÃO EM CARGOS COMISSIONADOS. ENQUADRAMENTO DA CONDUTA APONTADA COMO ILÍCITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. QUESTÕES PROCESSUAIS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOMEAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO NO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS. REVOGAÇÃO DO INCISO I DO ART. 11 DA LEI Nº 8.429/1992. PARTE AUTORA QUE, INTIMADA, NÃO PROMOVEU A ADEQUAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL PARA OBSERVAR AS NOVAS DISPOSIÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 14.230/2021. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO. TESES DE CONTINUIDADE NORMATIVA TÍPICA DA CONDUTA NO CAPUT DO ART. 11 E DE INCONSTITUCIONALIDADE DA ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO NÃO ACOLHIDAS. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO (ART. 17, § 19, IV, DA LEI Nº 8.429/1992). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 14).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, XXXV e LIV do art. 5º, o caput e o § 4º do art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Argumenta “haver ofensa direta ao art. 37, caput e § 4º, da CF porque, ao considerarem como taxativo o rol do art. 11 da LIA (com redação dada pela Lei 14.230/2021) e, aplicando a lei nova retroativamente para o fim de reconhecer uma atipicidade superveniente do ato ímprobo em questão, desconsideraram a natureza civil (e não penal) do ato improbidade administrativa e das respectivas sanções (Tema 1199 do STF), sobre a qual vigora, em regra, o princípio da irretroatividade (art. 6º da LINDB)” (fl. 4, e-doc. 20).



    Salienta contrariedade “ao art. 37, § 4º e 5º, incs. II, XXXV e LIV, da CF, uma vez que a Lei nº 14.230/2021, no § 10-D no art. 17 da Lei nº 8.429/1992, proíbe o autor de formular pedidos condenatórios em ordem subsidiária, como possibilita o art. 326 do CPC. O inc. I do § 10-F do artigo 17 da nova lei prevê a nulidade da sentença que condenar o réu em tipo diverso do imputado” (fl. 5, e-doc. 20).



    Assinala que, “aplicando retroativamente as disposições contidas na Lei nº 14.230/2021 ao caso concreto, a Corte Paranaense incorreu em ofensa ao disposto no art. 37, caput e §4º, da CF, deixando de considerar que, a despeito da retroatividade da lei penal mais benéfica contemplada no art. 5º, inc. XL, da CF, a ação por ato de improbidade administrativa e suas respectivas sanções têm natureza civil (e não penal), vigorando, em regra, o princípio da irretroatividade” (fl. 8, e-doc. 20).



    Ressalta que, “por ocasião do julgamento do Tema 1199, esse Colendo STF, na esteira do voto-vencedor proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes, firmou o entendimento no sentindo de que: ‘[…] A natureza civil dos atos de improbidade administrativa é essencial para a análise da possibilidade ou não de aplicação retroativa das previsões da nova lei e decorre – diretamente – do comando constitucional, que é bastante claro ao consagrar a independência da responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa e a possível responsabilidade penal, derivadas da mesma conduta, ao utilizar a fórmula ‘sem prejuízo da ação penal cabível’. (ARE 843989, j. em 19/08/2022)” (fl. 9, e-doc. 20).



    Realça que, “à luz dessa compreensão, e sem embargo das inovações trazidas pela Lei nº 14.230/2021, tratando-se de ato ímprobo doloso praticado sob a égide da redação originária da Lei nº 8.429/1992, devem ser por ela regulados, não havendo falar, no caso, em retroatividade benéfica para reconhecimento de suposta atipicidade da conduta, sob pena de ofensa ao disposto no 37, caput e §4º, da CF” (fls. 9-10, e-doc. 20).



    Enfatiza que “a Corte paranaense, ao afastar a condenação do requerido pela prática de ato de improbidade administrativa, com fundamento na retroatividade benéfica do direito penal sancionador – aqui aplicada indiscriminadamente –, incorreu em ofensa ao disposto no art. 37, §§ 1º e 4º, da CF (...) a Corte paranaense também violou os art. 37, § 4º e 5º, incs. II, XXXV e LIV, da CF ao decidir que ‘a sentença afigura-se, assim, correta, pois, de fato, não houve a adequação da petição inicial, sem a qual o processo não comporta prosseguimento, porquanto impossível a condenação do réu por tipo que a nova lei não mais reputa como ímprobo’” (fl. 13, e-doc. 20).



    Insiste que “são normas infraconstitucionais, que contrariam os incs. II, XXXV, LIV do art. 5º, bem como o § 4º do art.37 da CF” (fl. 14, e-doc. 20).



    Pede “o conhecimento e provimento do extraordinário, reconhecendo-se a violação ao art. 37, caput e § 4º, da CF e 5º, incs. II, XXXV e LIV, da CF, para o fim de afastar a incidência das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, e, assim, anular os acórdãos recorridos e determinar, por conseguinte, o retorno do processo ao Tribunal de Origem, para novo julgamento da questão, considerando que não se aplicam, ao caso, as recentes alterações promovidas na LIA” (fls. 14-15, e-doc. 20).



    3. Em 29.11.2023, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pela negativa de seguimento do presente recurso extraordinário, em parecer com a seguinte ementa:



    “Direito processual civil. Recurso extraordinário. Pleito do Ministério Público estadual que busca determinar a remessa dos autos à origem para que seja analisada novamente a petição inicial da ação civil pública. 1. A Lei 14.230/2021 incluiu na Lei de Improbidade Administrativa dispositivos de natureza processual que exigiam do titular do processo adequação da petição inicial. A ausência de ajustes nesse sentido acarretaram obstáculos que impediam o acolhimento dos pedidos formulados na ação de improbidade administrativa, mostrando-se acertada a decisão que julgou extinto o processo sem julgamento de mérito. 2. A necessidade de análise prévia da legislação infraconstitucional (Leis 8.429/92, 14.230/2021 e Código de Processo Civil) denota violação indireta às normas da Constituição da República suscitadas no recurso extraordinário. 3. Pela negativa de seguimento do recurso extraordinário” (fl. 1, e-doc. 32).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. A alegação de nulidade do acórdão recorrido por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, as decisões do Superior Tribunal de Justiça apresentaram suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989-RG, Tema 1.199, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral no sentido de que “a norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes” (Plenário, DJe 12.12.2022).



    O Tribunal de Justiça do Paraná observou essa tese de repercussão geral, ao decidir que, “conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, em se tratando de normas materiais, os novos dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa, em princípio, não retroagem, exceto para beneficiar o réu quando ainda não formada a coisa julgada – como ocorre com o presente caso, que se encontra em estágio inicial” (fl. 6, e-doc. 14).



    7. Na espécie vertente, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público estadual contra a sentença de primeiro grau, pela qual, “diante de a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (...) JULG[ADO] EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil”(fl. 5, e-doc. 8), com a seguinte fundamentação:



    “Cinge-se a controvérsia recursal em saber se merece reforma a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por não ter havido a adequação da petição inicial às disposições da Lei nº 14.230/2021, a qual alterou substancialmente a Lei de Improbidade Administrativa. 



    Analisando detidamente o caderno dos autos à luz do direito aplicável à espécie, conclui-se ser irretocável a sentença vergastada, conforme as seguintes razões. 



    Infere-se da petição inicial a acusação, em desfavor do apelado, Sérgio Onofre, Prefeito do Município de Arapongas, de ter praticado improbidade administrativa, por ter nomeado servidores para cargos de chefia, gerência e administração dentro da Secretaria Municipal de Governo, cargos estes que, na verdade, seriam de natureza técnica, ocorrendo, em um deles, desvio de função, e por não ter atendido às recomendações do Ministério Público do Estado do Paraná encaminhadas no ano de 2020 a ele. 



    Requereu o autor a condenação do requerido por violação dos princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da igualdade e da eficiência, na forma do artigo 11, caput e inciso I, da Lei n. 8.429/92. 



    Diante do advento da Lei nº 14.230/2021, o magistrado a quo determinou a intimação da parte autora para que se manifestasse sobre a viabilidade de prosseguimento do feito, haja vista a revogação do inciso I do art. 11 da Lei nº 8.429/1992 e a alteração do caput, com a supressão da expressão ‘e notadamente’ (mov. 63.1). 



    Por sua vez, a parte autora limitou-se a defender a irretroatividade e a não aplicação da Lei nº 14.230/2021, bem como a continuidade normativa típica do inciso I do artigo 11 da Lei nº 8.429/1992, por entender que, mesmo com a alteração introduzida pela nova lei, ainda assim seria possível a condenação dos acusados por improbidade administrativa com base exclusivamente no caput do art. 11 da LIA (mov. 66.1). 



    Sobreveio então a sentença (mov. 72.1), pela qual se extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de adequação da petição inicial para atendimento ao disposto na nova legislação (...) 



    A sentença afigura-se, assim, correta, pois, de fato, não houve a adequação da petição inicial, sem a qual o processo não comporta prosseguimento, porquanto impossível a condenação do réu por tipo que a nova lei não mais reputa como ímprobo” (fls. 3-6, e-doc. 14).



    O exame da pretensão do recorrente com relação ao enquadramento das condutas ilícitas praticadas pelo agente público, para fins de admissibilidade da ação de improbidade administrativa, exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.429/1992 e Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VERIFICAÇÃO DA CONDUTA DO AGENTE: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA EXCLUIR A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA” (ARE n. 1.239.680-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.3.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE NOVA NORMA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que ‘a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente’. Precedentes. 2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem no sentido de que, na hipótese, descabe analisar eventual dolo da parte-ré, visto que ‘a conduta tipificada no inciso II do art. 11 da Lei nº 8.429/1992 – que embasou o ajuizamento da ação – não mais subsiste pelas alterações impostas pela Lei nº 14.230/2021 e que o art. 17, § 10-F, I, da referida lei preceitua que a decisão de mérito não poderá condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial’, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.452.570-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.235.427-ED-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO DE GRUPO GESTOR. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANOS AO ERÁRIO. LEI 8.429/92. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA OU DOLO. OFENSA INDIRETA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional que fundamentou a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 2. É inadmissível na via extraordinária o reexame da moldura fática retratada no acórdão recorrido, uma vez que ficou assentado que a prova dos autos não foi conclusiva quanto à caracterização de prática de atos de improbidade administrativa ou de danos ao erário, diante da ausência de comprovação de culpa ou dolo nas condutas imputadas aos ora Recorridos. Incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE n. 1.349.025-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.8.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Improbidade administrativa não caracterizada. Não comprovação do dolo do agente. 4. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.357.974-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.6.2022).



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer no sentido de que, “considerada a necessidade de intensa análise da legislação infraconstitucional, notadamente Lei 8.429/1992 e o Código de Processo Civil, a alegada violação ao texto constitucional, se ocorrida, seria meramente reflexa, hipótese que a jurisprudência dessa e. Corte não admite a interposição do recurso extraordinário” (fl. 5, e-doc. 32).



    8. A alegada ofensa ao princípio da legalidade, previsto no inc. II do art. 5º e no caput do art. 37 da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA 636 DO STF. APLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. (…) MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Em relação à ofensa aos arts. 5º, II; 37, caput; e 150, I, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. (…) 2. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.408.724-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (…) PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e revisão da interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida, por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade (Súmula 636 do STF). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.374.474-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 10.6.2022).



    9. São improcedentes os argumentos do recorrente quanto à alegada ofensa aos incs. XXXV e LV do art. 5º da Constituição da República, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).



    Declarada sem repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora